Tribunal: TJSP
Processo: 2065323-20.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Cláudio Marques
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
HABEAS CORPUS – Pretensão à concessão de prisão domiciliar - Recomendação no 62 do CNJ - Adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus - Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e Socioeducativo - Recomendação que não afasta a análise criteriosa do caso concreto - Constrangimento ilegal não configurado - Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000612166
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2065323-20.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é paciente HEDESON
DE OLIVEIRA BATISTA e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente sem voto), GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI E POÇAS
LEITÃO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
CLÁUDIO MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2065323-20.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 22373
Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus no: 2065323-20.2020.8.26.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Hedeson de Oliveira Batista
Comarca: Ribeirão Preto
HABEAS CORPUS Pretensão à concessão de prisão domiciliar -
Recomendação no 62 do CNJ - Adoção de medidas preventivas à
propagação da infecção pelo novo coronavírus - Covid-19 no âmbito
dos sistemas de justiça penal e Socioeducativo - Recomendação que
não afasta a análise criteriosa do caso concreto - Constrangimento
ilegal não configurado - Ordem denegada.

Trata-se de Habeas Corpus impetrado pela i. Defensoria Pública do
Estado de São Paulo em favor de Hedeson de Oliveira Batista, alegando que este sofre
constrangimento ilegal por ato praticado pelo MM. Juízo de Direito do DEECRIM - 6a
RAJ da Comarca de Ribeirão Preto/SP.
Em suas razões, alegou o impetrante, em síntese, que o paciente cumpre
pena de 07 anos, 09 meses e 10 dias, em regime prisional semiaberto, pela prática do crime
de roubo majorado.
Afirmou que, diante da atual pandemia do COVID19 e por se enquadrar
em grupo de risco (portador de diabetes), requereu a concessão de albergue domiciliar, o
qual foi negado pela autoridade tida como impetrada.
Aduziu que, em observância à Recomendação no 62 do CNJ, bem como
ao art. 4o do Provimento CSM no 2545/2020, deve o Juízo das Execuções adotar, dentre
outras medidas, a concessão de regime domiciliar a condenados pertencentes a grupos de
risco e pessoas presas em estabelecimentos penais que estejam com ocupação superior à
capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, que estejam
sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão do sistema de
jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do
novo coronavírus.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2065323-20.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Diante disso, requereu a concessão da ordem, em liminar, para que fosse
concedido ao paciente a liberdade provisória e, subsidiariamente, a substituição da pena
privativa de liberdade por prisão domiciliar, expedindo-se o competente alvará de soltura.
Indeferida a liminar reclamada (pp. 45/47), sobrevieram as informações
da D. Autoridade tida como coatora (pp. 52/59), bem como parecer da Procuradoria Geral
da Justiça, pela denegação da ordem (pp. 62/65).
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
Conforme informações prestadas pela autoridade coatora, o paciente
cumpre pena privativa de liberdade em regime prisional semiaberto, com vencimento
previsto para 01/07/2026.
Indeferido o pleito de prisão albergue domiciliar, insurge-se o impetrante,
através do presente writ.
Pois bem. Muito embora o presente writ não seja o recuso adequado para
analisar questões relativas à execução da pena, já que o inconformismo deve ser objeto de
recurso próprio no caso, o recurso de agravo, nos termos do artigo 197, LEP, passa-se à
análise do pleito formulado em razão da economia processual e para evitar a ocorrência de
eventual ilegalidade.
Inicialmente importa registrar que o enfrentamento da pandemia do
coronavírus, por si só, não autoriza a concessão automática e generalizada dos pedidos de
prisão domiciliar, devendo ser analisadas as circunstâncias do caso concreto.
Ademais, não se desconhece que a Recomendação CNJ no 62/2020 traz
orientações aos Tribunais e magistrados quanto à adoção de medidas preventivas contra a
propagação do novo coronavírus (Covid-19) no âmbito dos sistemas de justiça penal e
socioeducativo.
Contudo, ressalte-se que ainda que o acusado se enquadre no grupo de
risco, faz-se necessária à comprovação dos seguintes pressupostos: a) impossibilidade de
receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; b) risco real de que o
estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, causa mais risco
do que o ambiente em que a sociedade está inserida, requisitos estes que não se encontram
demonstrados no caso concreto.
Nesse sentido, inclusive já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2065323-20.2020.8.26.0000 -Voto no
4
“Ora, não se desconhece que a Resolução n. 62, de 18 de março de 2020,do CNJ,
recomenda aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação
da infecção pelo novo coronavírus / Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e
socioeducativo, contudo, isso não implica automática substituição da prisão preventiva
pela domiciliar. Necessário, a mim parece, que o eventual beneficiário do instituto
demonstre: a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis do
COVID19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em
que se encontra; e c) o risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o
segrega do convívio social, causa mais risco do que o ambiente em que a sociedade está
inserida. No caso em exame, ao que parece, ao menos nesse exame perfunctório próprio
deste momento processual, não houve a demonstração de tais pressupostos.” (STJ
Habeas Corpus no 570082 - PR (2020/0078108-3) Relator Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca Publicação no DJe/STJ n. 2882 de 02/04/2020).
Ainda conforme bem destacado pelo Ministro do Superior Tribunal de
Justiça, Rogério Schietti Cruz:
“A crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de
libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de
todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a
qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de
sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens
juridicamente tutelados na norma penal” (HC n. 567.408/RJ, 30/033/2020).
Portanto, ausente qualquer vício, de rigor a manutenção da segregação
imposta ao paciente.
Diante de tais considerações e, em consonância com o parecer
ministerial, denega-se a ordem.
Cláudio Marques relator